Tribunal: STF
Processo: Rcl 61860
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS contra decisão do Juízo da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST (Processo 1735-22.2014.5.05.0161), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria, na medida em que retomou a execução da sentença que veicula o tema “Remuneração Mínima por Nível e Região” (RMNR).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1): 



    “A irresignação ora alçada a este c. STF tem origem na Reclamação Trabalhista nº 796-13.2012.5.05.0161, por meio da qual pretende o autor, entre outros pedidos, o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    Insatisfeita com o v. acórdão do TRT da 5ª Região, a Petrobras interpôs recurso de revista, aduzindo razões de mérito e pedindo a suspensão do processo. Em 03 de setembro de 2019, o c. TST suspendeu a tramitação do processo, mas voltou a movimentá-lo em novembro de 2022 e o Min. Relator Hugo Carlos Scheuermann proferiu decisão monocrática julgando o recurso de revista da Petrobras. Quanto ao tema da RMNR, o TST não conheceu do apelo da estatal, nos seguintes termos: 



    [...]



     A PETROBRAS ainda opôs embargos de declaração contra a r. decisão monocrática reclamada do TST, que restaram rejeitados. É dessa decisão monocrática que julgou embargos de declaração, mantendo o prosseguimento do feito é que se insurge esta Reclamante por meio deste instrumento constitucional. Posteriormente, a PETROBRAS ainda interpôs agravo interno da decisão do relator, para que houvesse decisão sobre o pedido de suspensão do feito, que pende de julgamento. 



    De todo modo, nada impede o julgamento e acolhimento do pedido liminar nesta reclamação para suspender a decisão reclamada na pendência de recurso no TST, uma vez que já está ocorrendo violação da decisão paradigma. 



    [...]



    Ocorre que o entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da presença ou não dos pressupostos intrínsecos do recurso excepcional, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos [...].”



    Ao final, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF“.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.”



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    A justificativa para o levantamento da ordem de sobrestamento do processo, realizada em Acórdão da 1ª Turma do TRT da 5ª Região em sede de Embargos de Declaração opostos pela Reclamante, esclarece a questão demandada: 



    “Sanando a omissão cumpre esclarecer que, inicialmente, o presente feito foi suspenso por ordem judicial do STF emanada na PET 7.755, ‘até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema’ relacionado ao pedido de pagamento da diferença da RMNR.



    Essa ordem judicial, por sua vez, foi proferida em procedimento antecedente ao conhecimento de quatro recursos extraordinários interpostos pela PETROBRÁS em face dos processos 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012 (vide fls. 24/25 do acórdão proferido no RE n. 1.251.927).



    A partir desses processos foram interpostos quatro recursos extraordinários, todos eles reunidos no recurso extraordinário (RE) autuado no STF sob n. 1.251.927.



    Este recurso extraordinário, no entanto, foi julgado, de forma monocrática, pelo Ministro Relator em 28/07/2021, quando, então, foi dado provimento aos RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS para julgar improcedentes os pedidos da inicial naquelas ações.



    Assim, por conta da decisão final proferida pelo STF, por certo que descabe manter a suspensão processual. Até por falta de lógica na manutenção da suspensão, especialmente quando se tem que o recurso extraordinário foi provido para acolher a pretensão da empresa. Daí porque o recurso foi trazido a julgamento.



    Diversa seria a situação se o recurso extraordinário não fosse provido, pois neste caso se poderia aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF para resguardar os interesses da empresa. Ou então, se poderia pensar na manutenção da suspensão para resguardar interesse do trabalhador enquanto não transitado em julgado a decisão que foi favorável à empresa. Mas o trabalhador não se insurge contra o prosseguimento do feito.



    Acrescente-se, ainda, que a decisão proferida no RE n. 1.251.927 não tem efeito vinculante.



    Assim, cabe prover os embargos para prestar os esclarecimentos acima.”



    Entretanto, observa-se que o julgamento do RE 1.251.927 ainda não foi concluído. Não houve, outrossim, qualquer manifestação acerca do levantamento da suspensão das ações individuais e coletivas que discutem essa matéria.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional deve ser mantida em todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, somada ao prosseguimento da execução da sentença, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0001735-22.2014.5.05.0161 até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente